Tribunal: TJES
Processo: 5008862-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008862-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: OLIVIA KLEIN SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008862-05.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: OLIVIA KLEIN SANTOS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, “
para declarar inexistente o contrato de empréstimo (nº. 010015921483) ora discutido em nome da autora junto ao banco requerido, tornando nulo todo e qualquer débito oriundo do aludido empréstimo, bem como para condenar o banco requerido a restituir à autora, em dobro, a quantia de R$ 938,70, já considerada a dobra e R$ 6.000,00, a título de danos morais
”.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste parcial razão ao Recorrente, porquanto o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é dissonante da sedimentada jurisprudência do STJ.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito decorrente da contratação fraudulenta, contudo, deve ser afastado o dano moral, bem como a repetição deve ser feita de forma simples, conforme sedimentada jurisprudência do STJ:

«Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Ação Declaratória e Indenizatória.
Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Desconto indevido.
Danos morais. Prejuízo à honra não demonstrado.
Repetição de indébito em dobro. Incabível
. Ausência de prova de má-fé. Súmula 7/STJ. Recurso não provido. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)»

«9) A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 39, Direito do Consumidor I, precedentes Acórdãos: AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 26/05/2015, DJE 24/06/2015, AgRg no AgRg no AREsp 600663/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 07/05/2015, DJE 19/05/2015; AgRg no AREsp 439822/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 07/05/2015, DJE 18/05/2015)».

«AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUE EM CONTA-CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE RECONHECIDA
. RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. [...] 2. O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o dano moral, por entender que não houve outras consequências danosas ocasionadas pelo evento além daquelas referentes ao dano material [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.407.637/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019)»

«Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Ação Declaratória e Indenizatória.
Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Desconto indevido. Danos morais. Prejuízo à honra não demonstrado. Repetição de indébito em dobro. Incabível
. Ausência de prova de má-fé. Súmula 7/STJ. Recurso não provido. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo [
1
] afasto a condenação por danos morais, bem como estabeleço que [
2
] a repetição será feita de forma simples.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.